Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-21.2020.8.11.0018
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000157-21.2020.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANGELICA DA SILVA - CPF: 048.361.761-07 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000157-21.2020.8.11.0018

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Juara /MT

Recorrente(s):

Angélica da Silva

Recorrido(s):

Vivo S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de maio de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS NO ENDEREÇO ANTIGO. LIGAÇÕES PARA SEU COMPANHEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DAS FATURAS. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se autora nega a existência da relação jurídica, mas o endereço das faturas coincide onde residia anteriormente e há ligações para o telefone de seu companheiro, há indícios suficientes da existência da relação jurídica.

A negativação do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor e não gera dano moral.

Recurso improvido.

VOTO

Colendos pares;

Verifico que nas faturas juntadas na contestação, do telefone 66 99656-2977, em nome da autora, consta como endereço a rua Taqueda, 354, Jardim Paranaguá, na cidade de Juara/MT.

Em consulta no sistema PJE, no processo 0001603-13.2019.8.11.0018, que apura caso que a autora foi vítima de agressão física, verifico que consta que ela morava com a pessoa de Ruan Dagoberto da Silva Camargo, na rua Takeda, 354 – Bairro Jardim Paranaguá, em Juara, declarou:
“que permanece convivendo em situação conjugal de fato com Angélica
”

Na declaração prestada na Delegacia de Polícia, em 31/12/2017, informou o número de telefone (66) 99696-1701, que é mesmo informado por seu companheiro, e no relatório de chamadas originadas/recebidas, do telefone (66) 99656-2977 constam muitas ligações para o telefone (66) 99696-1701.

Como a rua e número informado no processo acima são os mesmos que constam na fatura, bem como que há muitas ligações efetuadas para o telefone celular de seu companheiro, há indícios suficientes da existência da relação jurídica.

Não é crível que haja diversas ligações originadas/recebidas entre os referidos telefones celulares e a autora, ora Recorrente e não tenha relação jurídica. Neste caso em concreto, as regras da experiência comum indicam a existência de relação jurídica, e, com esses elementos tentar convencer o Juiz do contrário, como procura fazer a Recorrente, é duvidar da inteligência do julgador.

Se a consumidora estava inadimplente a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor e não gera dano moral

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído a causa, porém suspendo a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator
Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021